Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPOUSO NOTURNO INCOMPATÍVEL COM A FIGURA QUALIFICADA DO FURTO. EXCLUSÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. CONFISSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período de tempo, segundo a teoria da “amotio ou apprehensio”, o que ocorreu na hipótese, não havendo falar em desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos probatórios, como a palavra da vítima e a prisão em flagrante dos réus.
3. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em junho-2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1087): "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".
4. Diante da condenação dos recorrentes pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de agentes e mediante arrombamento, em atenção ao novo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087), afasta-se a majorante do repouso noturno, prevista no parágrafo § 1o do artigo 155 do Código Penal.
5. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.
6. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
7. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
8. A redução da pena para patamar inferior a quatro anos somada às circunstâncias judiciais negativas e à reincidência ensejam o regime inicial semiaberto.
9. Recursos parcialmente providos.